Tribunal: CARF
Processo: 11080.722343/2016-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722343/2016-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.789 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
MARIA MILDA ZIMMER - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADESÃO. EXISTÊNCIA
DE DÉBITOS.
Não tendo sido comprovada a existência de causa suspensiva ou extintiva dos
débitos, há de ser indeferido o pedido de adesão ao regime do Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogério Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes a conselheira Bianca
Felicia Rothschild e o conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722343/2016-78
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.789 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722343/2016-78

O contribuinte teve seu pedido de opção pelo regime do Simples Nacional
indeferido, para o ano-calendário de 2016, em virtude existência de débito sem suspensão da
exigibilidade.
Ciente do indeferimento, o contribuinte apresentou manifestação, alegando, em
síntese, que o débito que impediu sua adesão ao Simples, encontrava-se prescrito.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, tendo
em vista que o débito não estava prescrito. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
A empresa que teve sua opção pelo do Simples Nacional indeferida por possuir débitos
sem exigibilidade suspensa tem prazo até o final do período de opção para regularizá-
los.
Em 16/05/2017 (AR fl.21), o contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ e, em
14/06/2017 (Carimbo fl. 24), interpôs recurso voluntário, onde pede reconsideração da decisão
de piso, que apesar de legal, não condiz com a realidade do país, pois excluir a empresa do
Simples por R$ 42,49 seria muito preciosismo. Requereu, ao final, sua inclusão no Simples.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de exclusão do contribuinte do Simples Nacional em
razão da existência de um débito em aberto no valor de R$ 42,49.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que o débito se
encontrava prescrito.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, após
verificar que o débito se tratava de um valor residual de uma multa, cuja ciência ao sujeito
passivo ocorreu em 22/07/2013, por conseguinte, não haveria que se falar em prescrição em
2016.
Ciente do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou recurso, no qual reconhece
que a decisão foi acertada, tendo em vista que o débito não se encontrava prescrito, todavia pede
reconsideração, pois a decisão não condiz com a realidade do país, pois excluir a empresa do
Simples por R$ 42,49 seria muito preciosismo.
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.789 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722343/2016-78

Em verdade, o valor mostra-se baixo, mas entendo não ser possível a utilização do
princípio da bagatela, pois seria necessário definir o que seria pequeno valor, mormente em
razão do porte da empresa, o que implicaria um grande dose de discricionariedade.
A opção pelo Simples acontece um única vez, no início de cada ano-calendário, e
tal fato é de conhecimento público e da Recorrente, que informa ter sido excluída do regime
simplificado em 2015. Nesse sentido, entendo que deveria haver uma maior diligência por parte
da Recorrente para garantir a regularidade fiscal na data de adesão.
Com efeito, tendo restado comprovada a existência de débito exigível na data
limite para opção ao Simples Nacional, há de ser mantido o indeferimento do pedido.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, por NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital